Tribunal: TJDFT
Processo: 0710556-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710556-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: SERGIO COIMBRA DINIZ, FRANCISCO EVANDRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 87658659 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de SERGIO COIMBRA DINIZ e FRANCISCO EVANDRO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do executado Sérgio Coimbra Diniz, por reputar que, no caso vertente, havendo litisconsórcio, a relação processual apenas se aperfeiçoa com a citação de todos eles. A agravante recorre de tal decisão, alegando, em síntese, que o agravado Francisco Evandro dos Santos firmou contrato de locação do imóvel de propriedade da agravante, no qual consta o agravado Sérgio Coimbra Diniz como locatário solidário daquela avença. Assevera então que os agravados não cumpriram com as obrigações contratuais assumidas, culminando a inadimplência em um débito no valor de R$ 11.856,41 (onze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos), que constitui o objeto da pretensão executiva ajuizada na origem. Ressalta que o agravado Sérgio Coimbra Diniz já fora citado, conforme atesta o documento de ID 79202297 dos autos originários, mas este não efetuou o pagamento voluntário da dívida executada no prazo legalmente a ele conferido, razão por que requereu a pesquisa de bens via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF em nome deste executado já integrado à lide. Defende seu direito de exigir de qualquer um dos devedores a totalidade do crédito que lhe assiste, aduzindo que eventual citação do executado Francisco Evandro dos Santos, ainda que na figura de litisconsórcio passivo, não pode ser imposto como requisito para que se atenda qualquer tipo de constrição de bens em nome do executado Sérgio Coimbra Diniz. Cita farta jurisprudência corroborando a tese delineada no recurso à baila. Tece argumentos sobre o preenchimento da tutela de urgência no caso vertente, requestando “(...) a concessão do efeito suspensivo ativo para, suspendendo os efeitos da decisão agravada, seja determinada a realização de pesquisas em todos os sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDF e outros), tudo com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora em nome do executado já citado, Sr. Sérgio Coimbra Diniz”. (ID 24789929) No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 24789933 e 24789934), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Ultrapassado isso, cabe abrir um parêntese a respeito da tutela de urgência requerida nestes autos. Conquanto a parte agravante tenha requerido tanto a concessão de efeito suspensivo ativo como a antecipação total da tutela recursal, receberei tal pedido unicamente enquadrado nesta última espécie de tutela provisória por entender que o deferimento desta abarca a outra medida. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão de natureza provisória buscada pela agravante atende aos pressupostos autorizadores de tal medida (CPC, art. 300). À primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, pois, seguindo na linha orientativa da hegemônica jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que assim orienta: “Movendo-se a execução contra codevedores, levados a Juízo quando em litisconsórcio passivo facultativo, a citação de todos os executados não é requisito para que se atenda a pedido de pesquisa e constrição judicial dos bens do devedor que já foi integrado à relação jurídico-processual e se dê regular prosseguimento à execução, a fim da satisfação do direito do credor/exequente.” (Acórdão 1293549, 07223134420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020.) Neste caso específico, desponta dos autos de origem que a execução manejada pela agravante em desfavor dos agravados lastreia-se em contrato de locação de imóvel não residencial, no qual o agravado Francisco Evandro dos Santos figura como locatário principal e o agravado Sérgio Coimbra Diniz, por sua vez, como locatário solidário, obrigando-se em conjunto a satisfazerem a obrigação ajustada naquele sinalagmático (ID 48837001 dos autos originários). Diante da solidariedade que enlaça os agravados por força do convencionado no aludido contrato, à agravante é facultado o poder de exigir de qualquer dos coobrigados a integralidade do débito, conforme regra encartada no artigo 275 do Código Civil – CC. Nesse contexto, tratando-se de hipótese de litisconsórcio passivo facultativo, diante da solidariedade da obrigação exequenda (CPC, art. 113), revela-se possível exigir do agravado Sérgio Coimbra Diniz, o qual já fora integrado à relação processual, a satisfação integral da dívida executada, ficando patente, outrossim, que aquele executado responde, via de regra, com todo seu patrimônio presente e futuro para o cumprimento da obrigação, de acordo com o preconizado no art. 789 do CPC. Por relevante nesta controvérsia, não se pode olvidar que da citação já consolidada brota o efeito da demarcação do prazo para possível apresentação de embargos por cada um dos executados (CPC, art. 915, § 1o). E nos trilhos desse raciocínio, desponta clara a possibilidade de constrição judicial de bens do devedor solidário já integrado à lide executiva - Sérgio Coimbra Diniz -, mesmo antes da efetivação da citação do codevedor principal. Corroborando esse posicionamento, bastante elucidativas são as lições de Araken de Assis sobre este tema, ao pontuar que: “Os reflexos do regime litisconsorcial, nesse âmbito executivo, receberão exame a cada passo. Importa realçar, entrementes, que a falta de citação de um dos litisconsortes não impede o prosseguimento da execução quanto aos restantes. Reforça tal ideia a disposição do art. 915, §1.o: o prazo para embargar, movida a execução contra vários executados, contar-se-á individualmente para cada qual, salvo no caso dos cônjuges e dos companheiros.” (ASSIS, ARAKEN DE. Manual da execução. São Paulo: RT, 2018, Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/). À guisa de arremate, calha citar modernos precedentes jurisprudenciais emanados desta egrégia Corte de Justiça sobre a matéria. Confiram-se as ementas dos julgados, verbo ad verbum: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOCATÁRIO E FIADORES. PLURALIDADE DE DEVEDORES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CITAÇÃO DE TODOS OS CODEVEDORES. DESNECESSIDADE. PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO CITADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o artigo 275 do Código Civil, tratando-se de responsabilidade solidária, é facultado ao credor exigir de um deles o débito em sua integralidade. 2. Uma vez sendo o litisconsórcio facultativo, a ausência de Citação de um dos devedores não impede o prosseguimento da execução contra os codevedores já citados. 3. Não se faz necessária a Citação de todos os devedores para que as medidas constritivas necessárias à satisfação do crédito sejam promovida quanto aos devedores já citados. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1297767, 07180774920208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOCATÁRIO E FIADORES. SOLIDARIEDADE. INSERÇÃO DE OBRIGADO PRINCIPAL E GARANTIDORES NA COMPOSIÇÃO PASSIVA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. CITAÇÃO DE APENAS UM COOBRIGADO. PENHORA VIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO DOS DEMAIS EXECUTADOS. CONDIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. SOLIDARIEDADE. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRAZO. DEFLAGRAÇÃO. TERMO INICIAL. PRAZO INDIVIDUALIZADO. CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DO COOBRIGADO CITADO VIA DOS SISTEMAS BANCEJUD, RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Enlaçados os executados por vínculo de solidariedade decorrente de obrigação locatícia na qual figuraram como locatário e fiadores, ressoa impassível que, conquanto descerrando a solidariedade situação de litisconsórcio facultativo, o exequente pode exigir de qualquer deles a integralidade do débito (CC. art. 275), afigurando-se possível, assim, exigir-se do executado já integrado à relação processual a satisfação integral da dívida executada, ressalvada as implicações inerentes à solidariedade, não podendo o trânsito do executivo, destarte, ser condicionado à consumação da citação de todos os executados, podendo ter curso em face apenas do obrigado já citado (CPC, arts. 789 e 797). 2. Cuidando-se de hipótese de litisconsórcio passivo facultativo, conquanto optando o exequente por ajuizar a execução contra todos os devedores solidários, diante da solidariedade que enlaça a obrigação exequenda, pois o assiste lastro para executar apenas um ou todos os coobrigados, o efeito relevante que a citação irradiará é que demarcará o prazo que assiste a cada um dos executados para aviar embargos, sobejando inexorável a possibilidade de a execução transitar e ser promovida a constrição de bens do devedor que já integra a relação processual, ainda que pendente a citação dos codevedores (CPC, art. 915, §1o). 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1259883, 07107790620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DOS EXECUTADOS PASSÍVEIS DE PENHORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CITAÇÃO DOS CODEVEDORES. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos agravados. 2. Tratando-se de responsabilidade solidária, pode o credor se voltar contra qualquer um dos devedores ou contra todos (art. 275 do Código Civil). 3. A ausência de citação de um dos devedores não impede o prosseguimento da execução contra os demais, pois a relação entre o exequente e cada um dos executados é autônoma. Assim, não é necessário aguardar a citação de todos os devedores para que sejam promovidas as medidas constritivas necessárias à satisfação do crédito. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1242805, 07277198020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, verifica-se que é provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, e que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, e ancorado, sobretudo, na jurisprudência acima transcrita, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL para determinar ao Juízo de origem que proceda com as pesquisas nos sistemas à disposição do Poder Judiciário (v.g., SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDF, etc.), com o viso de localizar bens passíveis de constrição judicial em nome do executado já citado, Sérgio Coimbra Diniz. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator